Tribunal: TJSP
Processo: 1008268-90.2024.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Lote de terreno – Pretensões de rescisão do contrato e restituição de valores julgadas parcialmente procedentes – Rescisão do contrato por iniciativa da compradora – Retenção de 10% do total pago pela adquirente estabelecida na sentença – Percentual que se mostra adequado ao presente caso, não comportando majoração, nem redução – Restituição de valores à

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Lote de terreno – Pretensões de rescisão do contrato e restituição de valores julgadas parcialmente procedentes – Rescisão do contrato por iniciativa da compradora – Retenção de 10% do total pago pela adquirente estabelecida na sentença – Percentual que se mostra adequado ao presente caso, não comportando majoração, nem redução – Restituição de valores à autora que deverá ocorrer em parcela única e de forma imediata, conforme Súmulas no 543, do STJ, e no 02, deste Tribunal – Entendimento que subsiste, mesmo após a edição da Lei Federal no 13.786/2018 – Montante que deverá ser corrigido pelos índices pactuados no contrato – Taxa de fruição que não é devida, por se tratar de lote de terreno não edificado – Comissão de corretagem devida pela compradora, posto que expressamente estipulada no contrato – Termo final da responsabilidade da compradora pelo pagamento do IPTU fixado com acerto na r. sentença – Condenação da autora ao pagamento de encargos moratórios sobre eventuais parcelas pagas em atraso que deve subsistir – Sucumbência recíproca – Honorários advocatícios arbitrados de forma adequada – Apelação da ré não provida, provida em parte a da autora.